Tribunal: CARF
Processo: 10880.903213/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.903213/2006-84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.050 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
TELEFONIA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contados da entrega da Declaração de Compensação
(DCOMP) até a data da ciência à interessada da decisão prolatada pela
Administração Tributária.
COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DA ENTREGA DA DCOMP.
Para ser juridicamente válida, não basta o contribuinte proceder à compensação
na contabilidade e declará-la na DCTF, sendo essencial que a formalize
mediante a entrega de DCOMP.
DCOMP. APRESENTAÇÃO APÓS O VENCIMENTO. ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS. CABIMENTO.
Na compensação extemporânea, os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903213/2006-84
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903213/2006-84

Trata o presente processo de Declaração de Compensação – Per/Dcomp (original às fls.
02/05 e retificadora às fls. 06/10 a numeração do processo indicada neste documento se
refere a da versão digital), em que a interessada pretende compensar débito tributário
com crédito decorrente de pagamento efetuado em 13/12/2002, relativo à Cofins
(código de receita 2172) do período de apuração de 30/11/2002.
2. De acordo com o Despacho Decisório de fl. 12, analisadas as informações prestadas
pela contribuinte, constatou-se a procedência parcial do crédito original indicado no
Per/Dcomp. Dessa forma, a compensação declarada foi homologada parcialmente.
3. Ciente dessa decisão, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
14/29), na qual alega, em síntese, que:
O valor original do crédito pleiteado é de R$ 494.628,57, referente à COFINS de
11/2002, em razão de pagamento realizado a maior, conforme declarado na DCTF do 4°
trimestre de 2002.
O montante de COFINS devida no citado período de apuração era de R$ 37.988.749,72,
porém foi recolhido um total de R$ 38.483.378,29, resultante dos DARF nos valores de
R$ 38.080.577,74 e R$ 402.800,55.
Nota-se que em 11/2002 foi recolhido o valor de R$ 494.628,57, que acrescido de juros
de 1% em razão de a compensação ter sido efetuada no mês seguinte, gerou o crédito de
R$ 499.574,86. Assim, referido crédito foi compensado com o valor devido no mês
subsequente.
Verifica-se que o referido despacho, que considerou o saldo disponível inferior ao
crédito pretendido, simplesmente ignorou o pagamento no valor de R$ 402.800,55,
restando insuficiente o saldo para quitação do valor pretendido.
Ao longo da análise da compensação realizada, a fiscalização solicitou esclarecimentos
acerca da liquidação do débito informado na DCTF no período de 12/2002, em razão de
a compensação ter-se dado sem processo, bem como condicionou a homologação da
compensação à transmissão da declaração de compensação via Per/Dcomp, além da
retificação da DCTF já enviada, para constar o número da referida declaração de
compensação.
Não obstante a operação de compensação ter sido realizada de forma correta e em
conformidade com a legislação em vigência, sobreveio decisão homologando
parcialmente a compensação declarada, sob a alegação que o crédito reconhecido era
insuficiente para quitar os débitos informados no Per/Dcomp.
Na decisão de homologar parcialmente a compensação, considerou-se como data da
compensação a do envio do Per/Dcomp e, consequentemente, aplicaram-se multa e
juros pelo suposto atraso no pagamento parcial do tributo.
Em que pese toda a fundamentação, a homologação parcial da compensação deve ser
revista, eis que se operou a decadência do direito de o Fisco não homologar as
compensações efetuadas pelo contribuinte.
Nota-se que no presente caso houve antecipação do pagamento, sendo que a Recorrente
recolheu parte do débito apurado e compensou a outra parte com créditos apurados no
mês anterior. O prazo decadencial para a homologação da compensação efetuada é de 5
anos, a contar da data do fato gerador, conforme traz o artigo 150, § 4°, do CTN.
A compensação foi realizada com débito apurado em 12/2002, mês subsequente ao
crédito apurado. Dessa forma, o Fisco tinha até 12/2007 – 05 anos contados do fato
gerador para homologar a compensação feita. Todavia, o despacho decisório acerca da
compensação realizada só foi emitido em 14/02/2008, quando já tinha se exaurido o
prazo para a homologação da compensação.
Ademais, nota-se que a compensação foi realizada em perfeita consonância com a
legislação vigente à época, compensando-se tributo da mesma espécie, com crédito
apurado no mês anterior.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903213/2006-84

Não pode o Fisco punir a Recorrente, cobrando um tributo já quitado, em razão da não
entrega de uma obrigação acessória entrega da declaração de compensação.
Destaca-se que o fato da Recorrente não ter transmitido o Per/Dcomp na época da
compensação, não altera o fato de que o débito em questão encontra-se devidamente
quitado pela realização de uma das modalidades de extinção do crédito tributário, que é
exatamente a compensação.
Assim, o fato de não ter entregado a declaração de compensação não pode gerar à
Recorrente a obrigação de pagar duas vezes o mesmo tributo, vez que este se encontra
devidamente quitado com o crédito apurado no mês anterior ao da compensação. O
fisco poderia, no máximo, aplicar-lhe uma penalidade pecuniária, jamais cobrar um
imposto já pago.
Em razão do Principio da Verdade Material, que deve nortear o processo administrativo,
requer-se a homologação da compensação realizada, com a consequente extinção do
débito ora cobrado, eis que a Recorrente nada deve com relação a tal período, conforme
amplamente demonstrado.
Assim, requer seja declarada a decadência do direito de o Fisco não homologar as
compensações objeto do presente processo administrativo, porquanto a compensação foi
realizada com débitos apurados em 12/2002, ao passo que o despacho decisório que
homologou parcialmente a compensação realizada somente foi proferido em
14.02.2008.
Caso a decadência não seja argumento suficiente para macular o despacho decisório
atacado, deve-se reformular a decisão recorrida na parte em que determina o pagamento
de saldo devedor, sob a alegação que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para
quitar os débitos, homologando-se a totalidade da compensação feita pela contribuinte.
Por fim, protesta-se desde já, pela juntada de cópias autenticadas dos documentos, caso
seja necessário.
A 6a Turma da DRJ em São Paulo (SP) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 16-40.787, de 16 de agosto de 2012, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contados da entrega da Declaração de Compensação (DCOMP) até a data
da ciência à interessada da decisão prolatada pela Administração Tributária.
COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DA ENTREGA DA DCOMP.
Para ser juridicamente válida, não basta o contribuinte proceder à compensação na
contabilidade e declará-la na DCTF, sendo essencial que a formalize mediante a entrega
de DCOMP.
DCOMP.
APRESENTAÇÃO
APÓS
O
VENCIMENTO.
ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS. CABIMENTO.
Na compensação extemporânea, os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da DCOMP.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2002
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903213/2006-84

Tendo em vista que o crédito pleiteado já foi utilizado para quitar outro débito da
contribuinte, não se homologa a compensação em litígio.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no repisa os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Analisando o mérito posto no recurso voluntário, fica evidente que a recorrente
reproduziu as mesmas razões recursais da manifestação de inconformidade, não apresentou um
único elemento novo no recurso voluntário, seja em sede do direito material ou do processual.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:.
Da Alegação de Decadência.
7. A manifestante invoca o artigo 150, §4o, do CTN, para sustentar que, como a
compensação foi realizada com débito apurado em 12/2002, o Fisco teria 5 anos para
homologar a compensação feita (ou seja, até 12/2007). Todavia, a ciência do despacho
decisório acerca da compensação realizada só foi feita em 14/02/2008, quando já tinha,
segundo seu entendimento, se exaurido o prazo para a homologação da compensação.
8. Assim dispõe o artigo 150, § 4o, do CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
9. A alegação da contribuinte não merece prosperar, posto que o dispositivo citado pela
manifestante não se aplica à situação enfrentada, por se tratar de prazo de que dispõe o
Fisco para proceder ao lançamento de crédito tributário, ou seja, à constituição de
valores devidos pelos contribuintes.
10. Não se pode confundir a decadência do direito de lançar o tributo devido com o
prazo para a análise da certeza e liquidez do crédito utilizado para compensar débitos
por intermédio de Declarações de Compensação.
11. A fim de ser homologada compensação de débitos com suposto crédito apurado pelo
contribuinte, a autoridade administrativa deve averiguar a procedência do direito
creditório pleiteado, a teor do art. 170 do CTN:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903213/2006-84

compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para
os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo
a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.”
12. Logo, é inadequada a menção ao art. 150, § 4o, do CTN para impedir a análise da
certeza e liquidez do crédito pela autoridade fiscal. Somente caberia falar na ocorrência
da decadência do débito indevidamente compensado, se este não estivesse regularmente
constituído, o que não é o caso.
13. Nessa esteira, convém primeiramente reproduzir o art. 5o do Decreto-lei no 2.124,
de 08 de março de 1984:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos,
poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva,
observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de
1983. (g.n.)
14. Cumpre acrescentar ainda que a Declaração de Contribuições e Tributos Federais –
DCTF foi instituída pela IN SRF 126/1998, em consonância com as disposições do art.
5o do Decreto-lei no 2.124/1984:
IN SRF 126/1998
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista
o disposto no art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, e na Portaria MF
no 118, de 28 de junho de 1994, resolve:
Art. 1o Fica instituída a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
DCTF.
(g.n.)
15. Desse modo, os tributos informados em DCTF são objeto de imediata confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos, sendo desnecessário
o lançamento de ofício para a constituição do crédito tributário nela declarado.
16. No caso vertente, a empresa informou o débito em discussão em DCTF (fls. 64/65),
sendo descabido cogitar-se da ocorrência da decadência do direito do Fisco constituir a
referida exação, que já foi objeto de confissão por parte do sujeito passivo. O exame do
órgão administrativo competente tão somente se restringiu à verificação sobre a
existência ou não de pagamento a maior do que o devido, que pudesse ser utilizado para
compensado, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903213/2006-84

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não homologação da compensação. (Incluído pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
(...) .
17. No contexto do procedimento de homologação das declarações de compensação
DCOMP, a única limitação imposta à atuação do Fisco é a que diz respeito ao prazo de
cinco anos da data da apresentação das declarações de compensação, depois do qual os
débitos compensados devem ser extintos, independentemente da existência ou
suficiência dos créditos, a teor do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996.
18. De acordo com a norma emanada do § 2o, acima transcrito, a compensação dada a
conhecimento pela contribuinte extingue o débito tributário declarado, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
19. Com efeito, a Lei no 9.430/1996, com as alterações posteriores, determinou à
Administração Tributária a adoção de procedimentos tendentes à verificação da
pertinência da extinção do crédito tributário informado em declaração de compensação,
mediante ato de homologação. No entanto, se a Administração não se manifesta dentro
do prazo preconizado pelo art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, ocorre a homologação
tácita.
20. Consoante já visto, o prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. Deve-se atentar, no entanto, que, se houver a apresentação de
retificadora, a contagem do prazo quinquenal é feita a partir da transmissão dessa
retificadora e não da DCOMP original, uma vez que há a necessidade de dar à
Administração Pública tempo hábil para a análise do pleito.
21. Aliás, na IN RFB no 900/2008, consta determinação expressa a esse respeito
“Art. 37. (...)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903213/2006-84

§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
(...)
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.”
22. Na situação presente, a questão relativa ao termo inicial torna-se irrelevante na
medida em que a ciência da decisão administrativa, ocorrida em 27.02.2008 de acordo
com o AR de fl. 13 ocorreu antes do transcurso do prazo de cinco anos da data da
entrega tanto da declaração de compensação original (transmitida em 31.07.2003) como
da retificadora (transmitida em 29.09.2003).
23. Fica, portanto, evidente que ainda não havia ocorrido a homologação tácita da
compensação informada pela contribuinte.
24. Em outras palavras, a decisão contida no despacho decisório de fl. 12 está
juridicamente apta para produzir os efeitos que lhe é pertinente, porquanto foi proferida
dentro do prazo legal.
Do Mérito
25. O crédito pleiteado na DCOMP em análise é referente ao pagamento da COFINS de
30/11/2002, ocorrido em 13/12/2002.
26. A análise administrativa efetuada levou em conta a DCTF relativa ao período de
apuração de 30/11/2002 (fl. 60). Nela, informou-se que a parcela a ser paga por meio de
DARF totalizava R$ 37.988.749,72. Como a empresa havia efetuado um pagamento no
valor de R$ 38.080.577,74, restou um saldo disponível de R$ 91.828,02,, montante esse
reconhecido na decisão consignada no despacho decisório de fl. 12.
27. Argui a manifestante que o valor pago no período totaliza R$ 38.483.378,29,
resultantes dos DARF nos valores de R$ 38.080.577,74 e R$ 402.800,55 (fls. 72/73).
Argumenta que o despacho decisório ignorou este último pagamento e considerou o
saldo disponível inferior ao crédito pretendido.
28. De fato, na DCTF citada acima, a empresa informou um outro pagamento, no valor
R$ 402.800,55, também vinculado ao crédito tributário do mês de novembro de 2002.
29. Todavia, esse recolhimento foi destinado para quitar parte do montante do débito
declarado como suspenso por medida judicial.
30. Note-se que na mencionada DCTF, a contribuinte havia indicado que parcela do
débito de COFINS do mês de novembro de 2002 (R$ 1.564.793,80) estava com a
exigibilidade suspensa, em decorrência de liminar em mandado de segurança, obtida na
Ação Judicial 1999.61.00.0095457 (fls. 60/61).
31. Entretanto, em exame promovido nas informações prestadas pela contribuinte,
foram detectadas diferenças entre os valores que deviam ser efetivamente suspensos em
razão da discussão judicial e os valores declarados pela contribuinte como suspensos na
DCTF, (ver arquivo: Documentos Diversos – Outros Proc. no 16645.000015/2006-26).
32. Pelos cálculos elaborados no Processo Administrativo no 16645.000015/2006-26, a
parcela da COFINS do período de novembro de 2002 a ser suspensa era de R$
1.161.993,26, ao passo que a contribuinte havia declarado o montante de R$
1.564.793,80, verificando-se, assim, uma diferença de R$ 402.800,54.
33. Encaminhada carta cobrança para solicitar o pagamento dos débitos em aberto, a
contribuinte se insurgiu contra essa exigência, alegando, em relação à COFINS, que o
pagamento em tela se referia ao recolhimento da diferença apontada.
34. Ressalte-se que o valor do referido pagamento é praticamente o mesmo da diferença
apurada (divergência de apenas R$ 0,01), o que corrobora a informação de que parcela
do débito foi indevidamente declarada como de exigibilidade suspensa.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903213/2006-84

35. A tela a seguir, extraída do sistema SINCOR, que controla os pagamentos e
alocações, demonstra que tal pagamento foi totalmente utilizado para amortizar o débito
da Cofins do mês de novembro de 2002, em procedimento formalizado no Processo no
16645.000015/2006-26:
__
SINCOR,TRATAPAGTO,CONSPAGTO
(CONSULTA
DADOS
DE
PAGAMENTOS )_______________ 28/03/2012 14:28 RELACAO DE ALOCACOES
DO
PAGAMENTO
USUARIO:
08589728838
402.800,55
VLR.PRINCIPAL
CNPJ/CPF
DO
PGTO DT.ARREC
DT.
VCTO
402.800,55 TOTALPGTO
02.558.157/000162
13/12/2002
13/12/2002
0,00
BLOQUEADO
402.800,55
ALOCADO

PROCESSO
BCO/AGEN
TRIBUTO
0,00
DISPONIVEL
16645000015200626 001/1797 2172 0,00 COMPARTILHADO 0,00 RESER.SIEF
NDEB OU NPROC PA/EX/PARC TRIBUTO DT. VCTO VLR UTILIZ. DO PGTO
CNPJ/CPF DO DEBITO MOEDA VLR AMORTIZ. DO DEB 16645000015200626
200211 2172 13/12/2002 402.800,55 REAL 402.800,54
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA << FIM >>
36. Do exposto, conclui-se que o montante disponível para compensação, referente à
COFINS de 30/11/2002, paga em 13/12/2002, é de R$ 91.828,02, não havendo reparos
a serem feitos ao Despacho Decisório.
37. Outra questão aventada na manifestação de inconformidade reside na suposta
cobrança em duplicidade do débito tributário em virtude de a DCOMP não ter sido
transmitida dentro do prazo de vencimento do tributo.
38. Cumpre consignar que, com a edição da Lei no 8.383/1991, os contribuintes tiveram
a possibilidade de compensar indébitos tributários próprios, desde que com tributos ou
contribuições de mesma espécie, mas sem a necessidade de requerimento.
39. Com o advento da Lei no 9.430/1996, as normas relativas à compensação foram
alteradas, passando a permitir a compensação com quaisquer tributos e contribuições,
desde que administrados pela Secretaria da Receita Federal.
40. Para disciplinar a matéria, foi publicada a IN SRF no 21/1997 que criou a figura do
Pedido de Compensação, exigido apenas para as compensações de tributos e
contribuições de diferentes espécies.
41. Posteriormente, a MP no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, introduziu o §
1o ao art. 74 da Lei no 9.430/1996, determinando, assim, que as compensações do sujeito
passivo estariam condicionadas à entrega da Declaração de Compensação.
42. Logo, para ser juridicamente válida, não basta o contribuinte proceder à
compensação de tributos ou contribuições em sua contabilidade e declará-la na DCTF,
sendo essencial que a formalize mediante entrega de declaração específica para tal
procedimento. Ou seja, pelo instituto da compensação, a extinção do crédito tributário,
ainda que sob condição de posterior homologação, somente se concretiza no momento
da entrega da declaração de compensação.
43. Dessa forma, embora a interessada assevere que a compensação tenha sido realizada
no mês subsequente ao crédito apurado, esta somente foi implementada quando da
transmissão da Dcomp original, ocorrida em 31/07/2003 (fl. 02).
44. Verifica-se, portanto, um interstício entre a data de vencimento do débito, ocorrida
em 13/12/2002, e a entrega da DCOMP. O tratamento a ser dado nesses casos está
previsto no art. 28 da IN SRF no 210/2002:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data
da entrega da Declaração de Compensação.(redação dada pela IN SRF 323/2003) –
g.n.
45. Saliente-se que o art. 36, caput e § 1o, da IN RFB no 900/2008, ora em vigor, dispõe
de norma com semelhante teor.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903213/2006-84

46. Os citados normativos impõem, sobre o crédito, a incidência de juros equivalentes à
taxa Selic acumulada mensalmente, e de juro de 1% (um por cento) no mês em que a
quantia for disponibilizada ou utilizada na compensação de débitos do sujeito passivo.
47. Em relação ao débito, há também a incidência de juros de mora. No entanto, sobre o
débito, adicionalmente, aplica-se a multa de mora devida, na forma da legislação de
regência, quando este for compensado intempestivamente.
48. Analisando-se a legislação tributária, verifica-se que o art. 61 da Lei no 9.430/1996
traz os seguintes comandos concernentes aos acréscimos legais:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
49. Assim, o débito em questão deve ser acrescido de multa calculada a partir do
primeiro dia subsequente à data de vencimento. Em relação ao termo final, ficou
demarcado (IN SRF 210/2002 e posteriormente pelas IN SRF 460/2004, IN SRF
600/2005 e IN RFB 900/2008) que será a data da entrega da Declaração de
Compensação.
50. O enunciado limita essa multa a 20% do valor do débito.
51. Quanto à incidência de juros de mora sobre o débito, deve ser calculada à taxa Selic,
conforme § 3o do art. 5o da Lei no 9.430/1996, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento.
52. No caso vertente, a interessada apenas computou os juros de mora incidentes sobre o
crédito, porém deixou de calcular os acréscimos legais atinentes ao débito.
53. Ressalte-se que no despacho decisório consta o endereço eletrônico para se verificar
o detalhamento da compensação efetuada. Para melhor visualizar como foi procedida a
compensação, reproduzimos parcialmente esse detalhamento:
Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf
Crédito Utilizado para Compensação em Valor Originário (R$): 91.828,02
Crédito Utilizado para Compensação Valorado (R$) : 103.104,49
PA -01/12/2002
Vencimento: 15/01/2003
Natureza: Principal
Valor declarado na Dcomp: R$ 499.574,86
Saldo devedor apurado para compensação: R$ 499.574,86
Valor utilizado do crédito na data da valoração:
 Principal  R$ 79.122,47
 Multa  R$ 15.824,49
 Juros  R$ 8.157,53
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903213/2006-84

Valor amortizado do débito: R$ 79.122,46
Saldo devedor: R$ 420.452,40
54. O crédito reconhecido pela Administração perfaz a quantia de R$ 91.828,02, que, ao
ser valorado de acordo com as normas regentes, atingiu o montante de R$ 103.104,49.
Tal montante mostrou-se suficiente para compensar apenas parte do valor do débito da
contribuinte (correspondente a R$ 79.122,47 do valor do principal, além dos respectivos
juros e multa de mora).
55. Nesse contexto, não tem fundamento a alegação da defesa de que o procedimento
adotado pela Administração teria gerado a obrigação de pagar o tributo em duplicidade.
Em consequência da imputação proporcional do crédito ao débito, somente a parcela do
montante devedor demonstrada acima foi extinta por compensação. Restou um saldo
correspondente ao débito indevidamente compensado de R$ 420.452,40, sobre o qual
devem incidir multa e juros, conforme apontado no despacho decisório de fl. 12.
Diante de todo exposto e em virtude de que a interessada não apresentou morivos
que determinasse a reforma do acórdão de manifestação de inconformidade, mantenho a decisão
a quo pelos seus próprios fundamentos e nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital